Tribunal: TJSP
Processo: 1003746-80.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para determinar a devolução da tarifa "cesta de serviços", em dobro. Inconformismo de ambas as partes.

Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para determinar a devolução da tarifa "cesta de serviços", em dobro. Inconformismo de ambas as partes.

Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tabela Price.

Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Abusividade não configurada.

Tarifa de registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa.
Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Abusividade não reconhecida. Apólice firmada e que vigeu durante o prazo de estipulação de sua duração. Cobrança válida, financiamento que se manteve dando proteção securitária durante sua vigência.

Cesta de serviços. Impossibilidade da cobrança, vez que abusiva, frente à legislação consumerista Ausência de especificação do serviço eventualmente prestado. Devolução, todavia, de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira.

Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.